Tribunal: TJPA
Processo: 0803388-60.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803388-60.2023.8.14.0015

APELANTE: ELISSON DE JESUS DA SILVA NASCIMENTO, MARCELO LOPES DA PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art.
157, §2º, II, c/c art. 180, ambos do CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.RÉU PRESO EM FLAGRANTE AINDA DE POSSE DA
RES FURTIVA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Temerário o acolhimento do pleito defensivo, uma vez que as provas indicaram que os recorrentes, após furtarem uma motocicleta, tomaram de assalto uma segunda vítima, subtraindo seu aparelho celular, ocasião em que foi acionada a polícia, que logrou êxito em deter os réus ainda na posse da res furtiva. Portando, incontroverso a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitivas;

II – Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Elisson de Jesus da Silva Nascimento e Marcelo Lopes da Paixão
, condenados as penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (05 anos,04 meses e 13 dias multa pelo roubo e 01 ano e 10 dias multa pela receptação) em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, por terem pratica dos crimes do art. 157, §2º, II, c/c art. 180, ambos do CPB, de forma individualizada, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

A defesa do apelante asseverou pel
a tese absolutória, com supedâneo na inexistência de provas, até por que as vítimas não reconheceram os réus na ocasião (ID 16233886).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 16233907), pelo improvimento do recurso interposto. Todavia, nesta Superior Instância, a Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pugnou pelo parcial provimento, para absolver os recorrentes da acusação do art. 180 do CP (ID 16485151).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
16/04/2023, por volta de 17h40min, em via pública, neste município, os denunciados ELISSON DE JESUS DA SILVA NASCIMENTO e MARCELO LOPES DA PAIXÃO subtraíram para si, mediante grave ameaça e violência física, 01 (um) aparelho celular Samsung, J2, cor de ROSA, pertencente a vítima MAYRA ALMEIDA DE ASSIS. Destaca-se que no mesmo dia acima mencionado, por volta das 16h30min, na Avenida barão do Rio Branco, em frente ao Banco do Brasil, nesta Cidade, os denunciados ELISSON DE JESUS DA SILVA NASCIMENTO e MARCELO LOPES DA PAIXÃO subtraíram para si 01 (uma) motocicleta HONDA/POP 1101I, vermelha, Placa QDF2808, pertencente a vítima FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO COELHO. A vítima MAYRA ALMEIDA DE ASSIS relatou que se encontravam na frente da residência de sua avó, no Bairro Fonte Boa, quando os denunciados ELISSON DE JESUS DA SILVA NASCIMENTO e MARCELO LOPES DA PAIXAO chegaram no local de motocicleta, a empurraram e “puxaram” com violência física, o seu aparelho celular SAMSUNG, J2, COR DE ROSA. Além disso, o senhor FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO COELHO compareceu a Delegacia de Polícia Civil para informar que a sua Motocicleta Honda/POP 110I, vermelha, Placa QDF2808, teria sido furtada.”. [...].

Em vista disso,
após o encerramento da instrução,
Elisson de Jesus da Silva Nascimento e Marcelo Lopes da Paixão
, foram condenados às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (05 anos,04 meses e 13 dias multa pelo roubo e 01 ano e 10 dias multa pela receptação) em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, por terem pratica dos crimes do art. 157, §2º, II, c/c art. 180, ambos do CPB, de forma individualizada. I interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

DA INSUSTENTABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa advogou a tese
absolutória, com supedâneo na inexistência de provas para uma condenação, mormente que as vítimas não reconheceram os acusados. Todavia, diante das evidências do acervo, inviável a arguição defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser constatada através do Auto de Prisão em flagrante delito (ID 16233811 - Pág. 2); BO (ID 16233811 - Pág. 33); Auto Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 16233831 - Pág. 9); Auto termo de entrega (ID 16233831 - Pág. 11); Relatório da autoridade policial (ID 16233831 - Pág. 22)

Na fase policial, a vítima MAYRA ALMEIDA DE ASSIS narrou que estava na frente da residência de sua avó, no Bairro Fonte Boa, quando ELISSON DE JESUS DA SILVA NASCIMENTO e MARCELO LOPES DA PAIXAO chegaram no local de motocicleta, a empurraram e “puxaram” com violência física, o seu aparelho celular SAMSUNG, J2, COR DE ROSA. Nesse diapasão a vítima FRANCISCO JOÉ ARAÚJO COELHO declarou que sua motocicleta HONDA/POP 1101I, vermelha, Placa QDF2808, teria sido furtada da frente da agencia do Banco do Brasil, o qual foi utilizada pela dupla no crime de roubo praticado em face da vítima MAYRA ALMEIDA DE ASSIS.

Com efeito, conveniente mencionar que por ocasião da abordagem, o telefone SAMSUNG da cor ROSA tocou e foi atendido pelo policial militar JOÃO RENATO DE LIMA que falou com MAYRA ALMEIDA DE ASSIS, a qual narrou que o telefone havia sido roubado, então o agente orientou a comparecer perante a autoridade policial, do mesmo modo, a vítima FRANCISCO JOÉ DE ARAUO ao se dirigir para a delegacia soube que a sua motocicleta estava sendo usada pela dupla para cometer crimes.

Cediço observar, que as provas obtidas na fase policial, possuem validade relativa, pois indispensável que sejam
corroboradas por outras provas colhidas em juízo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Na fase do contraditório judicial, a vítima
Mayra Almeida de Assis
relatou:

Que, sofreu dois (2) assaltos em curto período de tempo; que na primeira ocasião, estava na calçada, por volta das 17h30min, quando dois (2) homens em uma motocicleta se aproximaram, e um deles desceu e exigiu a entrega do aparelho celular, tendo entregado o bem de imediato; que o que pilotava o veículo falou para que ficasse quieta; que após o crime, de posse do celular da avó, ligou para o celular roubado, momento que um policial atendeu e informou a prisão dos assaltantes; que se deslocou até à Delegacia e lá recuperou o bem; que no momento do crime, o assaltante fez menção de estar armado, colocando a mão na cintura, e na Delegacia viu que fora apreendida uma faca.

Na espécie, os policiais
Dinael de Almeida Piedade, Rafael Veloso Rodrigues e João Renato de Lima,
de maneira orquestrada narraram:

Que, estavam em ronda de rotina quando avistaram dois (2) homens em uma motocicleta, que esboçaram conduta suspeita e aceleraram o veículo; que efetuaram o acompanhamento e em seguida abordagem, encontrando aparelhos celulares, e na ocasião um deles tocou; que o policial João Renato atendeu e era a vítima, relatando que tinha sido assaltada minutos antes.

Necessário mencionar que na abordagem, além dos telefones das vítimas, também foi apreendida 01 (uma) arma branca, tipo faca de cozinha e 01 (uma) lâmina serrilhada de cabo branco.

No interrogatório, os acusados
Elisson de Jesus da Silva Nascimento e Marcelo Lopes da Paixão,
permaneceram em silêncio (ID 16233878, p. 2).

Acerca da viabilidade da prova indiciária,
e imperativo que
apresente valor decisivo, acima de qualquer dúvida, apontando, sem esforço, o acusado como responsável pelo crime que lhe é imputado. Indícios, suspeitas, ainda que veementes, não são suficientes para alicerçar um juízo condenatório. A prova indiciária somente é bastante à incriminação do acusado quando formadora de uma cadeia concordante de indícios graves e sérios, unidos por um liame de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável ao acusado. Para a condenação é mister que o conjunto probatório não sofra embate da dúvida"
(TAMG - AP. nº 204.264-4 - Rel. Juiz Audebert Delage - Julg. 27/02/96 - RT 732/701).

Com efeito, diante das argumentações apresentadas alhures, insustentável o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas, diante das evidencias que indicaram os recorrentes
Elisson de Jesus da Silva Nascimento e Marcelo Lopes da Paixão,
indene de dúvidas, como a dupla que tomou de assalto a vítima MAYRA ALMEIDA DE ASSIS, se utilizando de uma motocicleta furada, incorrendo no tipo penal do art. 157, §2º, II, do CPB.

No tocante ao delito do art. 180 do CP, restou comprovado que os réus teriam furtado a motocicleta da vítima FRANCISCO JOÉ ARAÚJO COELHO, e utilizado o veículo para roubar a vítima MAYRA ALMEIDA DE ASSIS. Nesses moldes, incontroverso que os recorrentes tinham conhecimento, por obvio, tratar-se produto de furto, configurando, nesse cenário o delito do art. 180 do CP. Portanto o furto de uma motocicleta para ser usada em crimes configura o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal:

EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE PRESA EM FLAGRANTE NA POSSE DA MOTOCICLETA, PRODUTO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA APELANTE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 156 DO CPP. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E REDIMENSIONAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA TOTAL COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. 1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova”. (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023. (TJ-RR - ACr: 0800040-68.2021.8.23.0010, Relator: LEONARDO CUPELLO, Data de Julgamento: 12/04/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024).

De fato, diante das razões alhures, restou inconteste que os réus praticaram o delito de receptação, malgrado o parecer ministerial seja divergente, as provas do acervo indicaram que os recorrentes furtaram a motocicleta para praticarem o crime de roubo. Logo, de rigor repisar, para a
configuração do crime de receptação, imprescindível que o agente saiba que a coisa é produto de crime, a teor do art. 180, caput, do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE RECEBEU E MANTEVE A POSSE DE AUTOMÓVEL COM ORIGEM ILÍCITA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DESVELA A PLENA CONSCIÊNCIA A RESPEITO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE, INCLUSIVE NA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CÓDIGO PENAL). DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o agente recebeu e manteve em sua posse objeto de origem criminosa, plenamente consciente de tal circunstância, cometeu o crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal. (...) (TJ-SC - APR: 50040903620228240103, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara Criminal).

Desse modo, inviável a absolvição, ou mesmo a desclassificação para a modalidade culposa, porque as provas produzidas no feito são vigorosas para sustentar a condenação do recorrente, pois tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta utilizada na ação reprovável.

Destarte, a argumentação defensiva, não encontrou qualquer ressonância no acervo probatório, diante das incontroversas evidências da autoria/materialidade delitiva, consubstanciada pela elucidativa narrativa da vítima, corroboradas com as demais testemunhas, que de maneira uníssona, apontou a autoria do ilícito penal aos réus
Elisson de Jesus da Silva Nascimento e Marcelo Lopes da Paixão.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
Elisson de Jesus da Silva Nascimento e Marcelo Lopes da Paixão
, condenados as penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (05 anos,04 meses e 13 dias multa pelo roubo e 01 ano e 10 dias multa pela receptação) em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, por terem pratica dos crimes do art. 157, §2º, II, c/c art. 180, ambos do CPB, de forma individualizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024